Tribunal: TCU
Processo: 011.814/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Câmara dos Deputados e pelo Sr. Claudio Lima Câmara em face do Acórdão 8392/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria emitidos pela primeira recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Câmara dos Deputados, para, no mérito, dar a ele provimento, de modo a considerar legal a aposentadoria de Clarimundo Campos Pinto, concedendo o registro ao ato correspondente, tornando-se sem efeito, exclusivamente em relação ao referido interessado, os itens 9.2. e 9.4.1. do Acórdão 8392/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Cláudio Lima Câmara, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.